Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014479-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA - CPF: 474.191.801-72 (APELANTE), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO SILVA - CPF: 106.721.331-72 (APELANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ EMBOAVA DIAS - CPF: 689.874.121-72 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), TIAGO EMBOAVA DIAS - CPF: 311.893.888-98 (APELADO), JOAO MARCELO GUIMARAES FERNANDES BORGES - CPF: 251.136.648-71 (APELADO), JOAO ALFREDO SILVA - CPF: 106.721.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDIMENTO CONVERTIDO EM RITO ORDINÁRIO – AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA
DE FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1- Ainda que a Ação Monitória siga procedimento de cognição sumário, que possui rito especial, o Código de Processo Civil dispõe que quando o Réu apresenta defesa por meio dos Embargos Monitórios, a Ação perde sua celeridade, tornando possível a ampla dilação probatória (art. 702, § 1.o, CPC).

2- No procedimento monitório cumpre ao autor juntar aos autos a prova escrita que demonstre a existência do débito e incumbe ao Embargante desconstituir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido em favor do autor. No caso, a Apelante alega o descumprimento contratual dos Apelados; todavia, não produziu prova suficiente a afastar o direito perquirido pelos pretensos credores.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1014479-79.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Sonia Regina Busanello de Meira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Capital, nos autos dos Embargos Monitórios opostos pela Recorrente em virtude da Ação Monitória ajuizada por
André Luiz Emboava Dias
,
Tiago Emboava Dias
e
João Marcelo Guimarães Fernandes Borges
em face da Apelante e de
João Alfredo Silva
.

O Julgador rejeitou os pedidos formulados nos Embargos, determinou o prosseguimento do feito em observância ao que dispõe o Título II, do Livro I, da Parte Especial, naquilo que for cabível, constituiu de pleno direito o título executivo judicial e condenou a Apelante e o corréu
João Alfredo Silva
, ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 702, § 1.o, do CPC, bem como a arcarem com as despesas processuais e honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante alega que a Ação Monitória
“é deficiente, inepta e débil, de forma que deve esta ser extinta sem resolução do mérito, devendo o suposto Credor buscar a satisfação de seu direito pela ampla via do procedimento ordinário.”

Afirma que por toda a má-fé e esvaziamento moral, o direito do objeto monitório é precário, e que na verdade o contrato parece uma simulação.

Assevera que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, porque não há prova documental hábil para a propositura de feito monitório, já que a Apelante jamais exerceu qualquer ato de gerência da empresa, bem como porque o Juiz desconsiderou que a Recorrente não poderia prever a irresponsabilidade e má-fé dos Recorridos.

Aduz que adquiriu
“um fundo de comércio caduco, vil e SEM LICENÇA”
, e que
“está à mercê de IBAMA, SEMA/MT, INMETRO, SEFAZ/MT, PF/MT, etc.”

Conclui que
“esta situação não fora contemplada pelo Contrato, havendo os Apelados omitido tal mister de forma escusa, esvaziando toda e qualquer BOA FÉ, elemento norteador de qualquer contrato, caindo por terra o poder monitório da presente Demanda, erigindo-se soberanamente o bom direito da Apelante.”
(sic – Pág. 10, Id. 51072486).

Com esses fundamentos pede que, em relação a ela, a Ação Monitória seja extinta sem resolução do mérito, diante da falta de pressuposto processual, pois a cobrança não pode ser realizada via monitória, e sim por tutela cognitiva.

Nas Contrarrazões, os Recorridos requereram a intimação da Apelante para o recolhimento do preparo em dobro e, no mérito, rechaçaram os argumentos expostos no Apelo, pedindo, ao final, pelo seu desprovimento (Id. 51072495).

No Id. 54926992, certificou-se o trânsito em julgado em relação ao corréu
João Alfredo Silva
.

Tendo em vista que a Recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do Apelo, foi intimada para efetuar o pagamento em dobro (Id. 55550995), o que foi devidamente cumprido (Id. 56326958).

É o relatório.

Cuiabá-MT, ______ de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020